Tribunal: CARF
Processo: 10814.724371/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.724371/2018-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.836 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO
Recorrente
LIBBS FARMACEUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem junte cópia do processo administrativo
ou dossiê de resposta ao Mandado de Segurança no 5008213- 31.2018.4.03.6119/SP e que o
titular da unidade de origem informe sobre o cancelamento da autuação, ou não, conforme
informação prestada naqueles autos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos que gravitam o litígio, reproduzo o relatório do Acórdão
Recorrido:
Trata o presente processo de exigência de PIS, COFINS e multa no valor de R$
1.560.764,47 em decorrência de fornecimento de informação incompleta das
mercadorias declaradas nas DI. Fundamento Legal: Art. 84 da Medida Provisória no
2.158- 35/2001. Art. 69 da Lei 10.833/2003. Arts. 2o, 97, 542 a 545, 549, 551, 564, 673,
674, incisos I a IV, 675, inciso IV, 711, inciso III e parágrafos 1o, 2o, 3o, 4o, 5o e 6o, e
768 do Decreto no 6.759/09.
Segundo a Fiscalização, no curso do procedimento especial de fiscalização aduaneira, a
fim de verificar o cumprimento das obrigações aduaneiras pelo sujeito passivo,
empresa, foi constatado que, em diversas Declarações de Importação registradas pelo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10814.724371/2018-05
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.836 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724371/2018-05

sujeito passivo, foi detectado erro quanto ao enquadramento tributário adotado pela
contribuinte referente às Contribuições para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos
Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-Importação e a para o Financiamento da
Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior
- COFINS-Importação.
No caso em tela, a contribuinte registrou a DI no 18/2053486-5, pleiteando a redução a 0
(zero) das alíquotas das contribuições em relação ao produto importado
TRASTUZUMABE (ZEDORA) classificado no código NCM 3002.15.20, conforme
indicado na inicial. A base legal informada pela contribuinte na inicial para tal redução
é o art. 2o, inciso II, do Decreto 6.426/2008.
Foram realizadas exigências fiscais a fim de oferecer oportunidade para o contribuinte
esclarecer o enquadramento tributário adotado na referida importação e, por fim, após o
contribuinte não apresentar justificativa satisfatória, foi inserida no Siscomex a devida
exigência fiscal de recolhimento do valor referente às contribuições PIS/PASEP-
Importação e COFINS-Importação com os acréscimos legais e da multa prevista no art.
711, inciso III, do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro - RA) pela
informação incorreta do regime tributário das contribuições.
Cientificada da exação em tela em 17/12/2018 (fl.75), a autuada apresentou
impugnações em 15/01/2019 (fls.77 e seguintes) e em 07/02/2019 (fl.246 e ss)
alegando, em síntese, que a multa não é exigível em razão de:
 O produto importado na DI no 18/2053486-5 (doc. 04), a saber o TRASTUZUMABE,
princípio ativo do medicamento ZEDORA fabricado pela Impugnante (doc. 05), na
NCM no 3002.10.38, e conformo o supracitado Decreto no 6.426/2008 a alíquota do
PIS/Cofins-Importação para este produto foi reduzida a zero;
 Ocorre que em 15 de dezembro de 2016, o Conselho da Câmara de Comércio Exterior
(CAMEX) emitiu a Resolução no 125, devido as alterações na Nomenclatura Comum do
Mercosul - NCM e a Tarifa Externa Comum – TEC, atualizando a TIPI e remanejando
as NCMs. Devido as alterações na NCM, o produto TRASTUZUMABE passou a
constar na NCM no 3002.15.20 (doc. 08);
 Os produtos constantes na NCM no 3002.10.38 da TIPI 2012 passaram a compor a
NCM no 3002.15.20 na TIPI 2017, ou seja, houve somente alteração na numeração das
NCMs, mas não houve alteração da condição de alíquota zero do TRASTUZUMABE;
 Assim, a Impugnante não inadimpliu qualquer obrigação tributária, pois quando da
importação da DI no 18/2053486-5, a totalidade do PIS/Cofins-importação devido era
inexistente ou igual a zero, portanto totalmente insubsistente o AI ora impugnado;
 O propósito do legislador ao introduzir o art. 2o e II no Decreto 6.426/2008 era reduzir
a zero a alíquota do PIS/Cofins-importação do produto farmacêutico
TRASTUZUMABE, o qual na TIPI vigente quando da promulgação do referido
Decreto constava na NCM 3002.10.38, e na ocorrência da importação da DI no
18/2053486-5 constava na NCM 3002.15.20 da TIPI/2017, por mera alteração
numérica, mas não classificatória;
 Totalmente infundada a alegação constante no auto de infração impugnado, de que o
entendimento da Solução de Consulta no 62/2018 não pode ser aplicado ao presente
caso, extremamente similar, conforme adução constante na r. Cosit (“quando da
alteração do SH/NCM, o intérprete, através de um processo lógico, poderá fazer a
integração das categorias da nova NCM com o restante do ordenamento jurídico”, bem
como que “pode se, assim, preservar a intenção original do legislador, sem que seja
necessária a alteração de toda a legislação que cite os códigos antigos da NCM.”);
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.836 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724371/2018-05

 O Ministério da Fazenda, através do Secretário da Receita Federal do Brasil, Sr. Jorge
Antônio Deher Rachid, emitiu o ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO No 7,
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018 (doc. 18), declarando expressamente que Aplica-se a
redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação incidentes sobre operações de importação de produtos farmacêuticos a que
se refere o inciso II do art. 2o do Decreto no 6.426, de 7 de abril de 2008, aos itens
3002.15.20;
 Assim, a origem do dispositivo interpretado, a saber a nova NCM 3002.15.20 do
produto farmacêutico TRASTUZUMABE, alterada pela Resolução no 125 da CAMEX
de 15 de dezembro de 2016, foi de 1o de janeiro de 2017, abarcando o suposto fato
gerador da DI no 18/2053486-5, 07/11/2018 (doc. 04).
 Assim, a referida multa (art. 711 do Decreto no 6.759/2009) não deve prevalecer tendo
em vista que, comprovadamente, as informações concernentes a ela constantes no auto
de infração impugnado não correspondem à realidade dos fatos, não havendo qualquer
incorreção na classificação NCM no 3002.15.20 adotada pela Impugnante, uma vez que
esta trata do produto farmacêutico TRASTUZUMABE importado na DI no 18/2053486-
5;
 Por todo o exposto, o AI no 0817600/00164/18 deve ser totalmente desconstituído,
ante a exaustiva e detalhada demonstração de ilegalidade/arbitrariedade da autuação,
bem como das nulidades nele constantes;
 Protestando provar o alegado por todas as provas permitidas em Direito,
especialmente pela juntada de documentos adicionais, inclusive ulterior, perícia,
diligências, exames, formulação de quesitos, vistorias e assistências técnicas, expedição
de ofícios, inquirição de testemunhas e demais provas necessárias;
 Requer-se, por fim, sejam as intimações realizadas exclusivamente em nome do
advogado JOÃO RICARDO JORDAN, inscrito na OAB/SP sob o no 228.094;
 Diante da declaração da autoridade administrativa que lavrou o referido auto de
infração, bem como da definitividade e imperatividade das decisões judiciais nos termos
do art. 5o, XXXV da CF/88, requer-se a procedência da impugnação administrativa com
a extinção do presente feito/desconstituição do AI no 0817600/00164/18, reconhecendo-
se que o Impugnado nada mais tem a requerer à respeito da Declaração de Importação
no 18/2053486-5.
Após detida análise dos autos, a impugnação foi julgada improcedente pela 17a
Turma da DRJ de São Paulo, sendo que os argumentos atinentes ao Ato Declaratório
Interpretativo no 7/2018 (MS no 5008213-31.2018.4.03.6119/SP) não foram conhecidos, segundo
ementa reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INEXATA. MULTA.
A prestação de forma inexata de informação de natureza administrativa/comercial
acarreta a aplicação de multa prevista no art. 84 da MP 2.158-35, combinado com art.
69 da Lei 10.833/02.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Mandado de Segurança. Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria
objeto de ação judicial. Parecer Normativo COSIT n°7/14. Súmula CARF n° 1.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.836 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724371/2018-05

Intimada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário defendendo (i) inocorrência
de concomitância, (ii) observância do Ato Declaratório Interpretativo no 7/2018 aos bens
importados na DI no 18/2053486-5, (iii) aplicação da alíquota zero prevista no inciso II do art. 2o
do Decreto no 6.426/2018 e Resoluções CAMEX a DI, (iv) insubsistência das multas aplicadas e,
ao final, requer:
V. DOS PEDIDOS
65. Restou demonstrado que o Acórdão guerreado se prestou a literalmente reproduzir a
fundamentação constante no AI no 0817600/00164/18, não levando em consideração as
causas modificativas/impeditivas ou extintivas do suposto crédito tributário trazidas
pela Recorrente na impugnação administrativa, causas estas que se consubstanciam em
entendimento proferido pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços,
responsável pelo Conselho da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), bem como pelo
Ministério da Fazenda/Coordenação-Geral de Tributação da RFB. Imperioso destacar
que a inobservância dos referidos entendimentos, como patente e reiteradamente ocorre
no presente caso, causa total insegurança jurídica aos contribuintes, falta de
credibilidade do órgão fiscalizador/julgador que não se submete a suas próprias
orientações, indo também completamente de encontro aos princípios da administração
pública constantes no art. 37 da CF/88.
66. Portanto, é a presente para requerer que seja recebido o r. Recurso acolhendo-se
seus fundamentos para seu provimento e total reforma do Acórdão guerreado de modo a
reconhecer como indevidos todos os valores constantes no AI no 0817600/00164/18
referentes ao PIS/Cofins-Importação supostamente devidos na DI no 18/2053486-5, a
multa (75%) pelo não recolhimento das contribuições e a multa (1%) pela
omissão/prestação de informações incorretas à autoridade fiscal, bem como eventuais
juros de mora, desconstituindo-o totalmente.
67. Protesta a Recorrente por sustentar oralmente os argumentos ora aduzidos quando
do julgamento do Recurso Voluntário, nos termos do artigo 58, II, do Regimento
Interno deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
68. Requer-se, por fim, sejam as intimações realizadas exclusivamente em nome do
advogado JOÃO RICARDO JORDAN, inscrito na OAB/SP sob o no 228.094, e-mail:
jjordan@jordancury.com.br, com escritório na Avenida Angélica, no 2.346, 12o andar,
São Paulo/SP, CEP 01228-200.
Posteriormente, atravessou petições reclamando do atraso no julgamento do
recurso aviado (violação do art. 24, da Lei n.o 11.457/2007), e anexando peça processual extraída
do MS no 5008213-31.2018.4.03.6119/SP.
É o relatório.

VOTO.
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos critérios necessários de admissibilidade, e dele
tomo conhecimento.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.836 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724371/2018-05

Diante dos fatos narrados, o caso em tela versa sobre lançamento fiscal para a
exigência de PIS, COFINS e multa em decorrência do fornecimento de informação incorreta
quanto ao enquadramento legal das mercadorias declaradas nas DI no 18/2053486-5.
De início, a DRJ declara concomitância das discussões administrativas sobre a
exigência dos tributos e multa por inexatidão de informações inerentes a DI no 18/2053486-5,
porque a matéria de fundo circunda o Ato Declaratório Interpretativo no 7/2018, justamente o ato
legal concessório da alíquota zero para o produto classificado na NCM no 30.02.15.20. Peço
venia para reproduzir trecho da decisão recorrida:
Segundo a Fiscalização, a "contribuinte registrou a DI pleiteando a redução a 0 (zero)
das alíquotas das contribuições em relação ao medicamento importado ZEDORA
classificado no código NCM 3002.15.20. A base legal informada pelo contribuinte para
tal redução é o art. 2o, inciso II, do Decreto 6.426/2008. Ademais, o ATO
DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO No 7, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018 (doc.
18), declarando expressamente que "Aplica-se a redução a zero das alíquotas da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre
operações de importação de produtos farmacêuticos a que se refere o inciso II do art. 2o
do Decreto no 6.426, de 7 de abril de 2008, aos itens 3002.15.20" reforça o
entendimento de que a contribuinte faz jus à redução à alíquota zero de PIS e de
COFINS.
Diz o Decreto 6.426/2008:
[omissis]
Pelo texto legal, a redução das alíquotas aplica-se apenas aos produtos farmacêuticos
CLASSIFICADOS nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1 e 3002.20.2.
Assim, a questão reside no fato de a pleiteada redução ser possível de ser concedida
com base no ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO No 7, DE 27 DE
DEZEMBRO DE 2018.
Com relação a questão da aplicabilidade do referido ato legal, a interessada impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA (120) No 5008213-31.2018.4.03.6119 / 1a Vara
Federal de Guarulhos, cuja decisão foi proferida nos seguintes termos (fls.424 e ss)
(...)
Assim, a questão reside no fato de a pleiteada redução ser possível de ser concedida
com base no ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO No 7, DE 27 DE
DEZEMBRO DE 2018.
Com relação a questão da aplicabilidade do referido ato legal, a interessada impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA (120) No 5008213-31.2018.4.03.6119 / 1a Vara
Federal de Guarulhos, cuja decisão foi proferida nos seguintes termos (fls.424 e ss)
Contradizendo, a Recorrente alega que o objeto do mandado de segurança foi,
unicamente, liberar as mercadorias importadas, e que o Ato Declaratório Interpretativo no 7/2018
foi tema trazido pelo Impetrado o Delegado-Adjunto da Alfândega do Aeroporto de Guarulhos.
Vejamos:
16. Por todo o exposto demonstra-se que, por mais que o objeto do MS não tenha sido o
reconhecimento da alíquota zero na contribuição ao PIS e à Cofins-importação na DI no
18/2053486-5, esta foi a conclusão do Delegado-Adjunto da Alfândega da Receita
Federal do Aeroporto Internacional de Guarulhos, reconhecida e corroborada pelo MM.
Juízo da 1a Vara Federal de Guarulhos/SP.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.836 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724371/2018-05

17. Tanto é assim que o Delegado-Adjunto declarou que em razão do ADI no 07/2018 o
MS havia perdido o objeto, e o referido Ato Declaratório Interpretativo não trata de
liberação de mercadoria com ou sem garantia (objeto do AI), mas da “redução a zero
das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação
incidentes sobre operações de importação de produtos farmacêuticos a que se refere o
inciso II do art. 2o do Decreto no 6.426, de 7 de abril de 2008, aos itens 3002.11.00,
3002.12.1, 3002.12.2, 3002.12.3, 3002.13.00, 3002.14.10, 3002.14.90, 3002.15.10,
3002.15.20 e 3002.15.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), que consta da
Tarifa Externa Comum (TEC) aprovada pela Resolução Camex no 125, de 15 de
dezembro de 2016.” (doc. 02).
Pois bem! Por simples leitura da exordial, observa-se que a Recorrente impetrou o
mandado de segurança com o único propósito de liberar as mercadorias registradas na DI no
18/2053486-5, sem a obrigação ao pagamento de multa e dos tributos, alegando que seria
discutido administrativamente, o que segue (e-fls. 199/200):
11. Em 14/12/2018 a Impetrante recebeu o Auto de Infração no 0817600/00164/18
(doc. 10), impondo multa isolada e exigindo o recolhimento do PIS/Cofins acrescido de
multas na importação da DI no 18/2053486-5, o qual totaliza R$ 1.560.764,47 (um
milhão, quinhentos e sessenta mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete
centavos). A Impetrante discutirá a ilegalidade da referida autuação na esfera
administrativa por meio de competente impugnação.
(...)
16. Assim, a causa petendi do presente remédio heroico é obter a liberação do
referido produto importado - DI no 18/2053486-5, de modo a viabilizar a fabricação
do medicamento ZEDORA (Tratuzumabe) pela Impetrante, tendo em vista que
eventuais diferenças de tributação possuem modos próprios de cobrança que não sejam
a apreensão da mercadoria. O ato coator viola a Súmula no 323 do E. STF e diversos
precedentes do Tribunal Regional Federal da 3a Região em casos análogos, como a
seguir restará demonstrado.
Os pedidos apresentados foram:
IV. DOS PEDIDOS
33. Ante todo o exposto, requer:
a) a concessão da liminar, inaudita altera pars, determinando que a autoridade coatora
proceda a imediata liberação dos produtos importados através da DI no 18/2053486-5
em atenção à Súmula no 323 do E. STF, tendo em vista que já há Auto de Infração
lavrado para a discussão acerca da legalidade ou não da cobrança das referidas
contribuições (PIS/Cofins importação), bem como cabalmente demonstrado o risco de
perda do produto (impossibilidade de acompanhamento de temperatura determinada
pela ANVISA) em 24/12/2018, causando a Impetrante um prejuízo imediato de R$
7.238.327,95 e risco aos pacientes que dependem do medicamento para tratamento de
câncer;
b) ainda, caso não seja o entendimento desse DD. Juízo pela requerido no item “a”
supra, a concessão da liminar, inaudita altera pars, para que seja determinado à
autoridade coatora que proceda com a continuidade do desembaraço aduaneiro e, por
consequência, a imediata liberação dos produtos importados através da DI no
18/2053486-5, tendo em vista que esta comprovado no processo que o único motivo da
retenção é a divergência de alíquota do PIS/COFINS incidente sobre a importação,
considerando o transcurso do prazo de oito dias, conforma aplicação, por analogia, ao
que dispõe o art. 4o do Decreto n. 70.235, de 1972, que prescreve “salvo disposição em
contrário, o servidor executará os atos processuais no prazo de oito dias”, bem como o
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.836 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724371/2018-05

fato de que a Impetrante não poderá fazer o acompanhamento de temperatura
determinada pela ANVISA em 24/12/2018, o que acarretará na perda do produto
causando a Impetrante um prejuízo imediato de R$ 7.238.327,95 e risco aos pacientes
que dependem do medicamento para tratamento de câncer.
c) a notificação da autoridade coatora para, recebendo cópia da petição inicial e
documentos anexados, preste as informações que entender devidas no prazo de 10 (dez)
dias, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/09;
d) por obediência ao artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09, dê-se ciência ao órgão de
representação judicial de pessoa jurídica à qual se vincula a autoridade coatora, para,
querendo, prestar informações;
e) a oitiva do ilustríssimo representante do Ministério Público, para que opine e se
manifeste nos atos e termos do presente mandamus, no prazo improrrogável de dez dias,
conforme artigo 12, da Lei no 12.016/09;
f) ao final, pelas razões de fato e de direito supramencionadas, a ratificação da medida
liminar e a concessão da segurança em caráter definitivo, para fins de cessação do ato
coator atacado, liberando-se definitivamente o produto importado através da DI no
18/2053486-5.
g) a juntada das provas pré-constituídas nos autos, as quais atestam as alegações da
Impetrante;
h) condenar o Impetrado ao pagamento dos ônus sucumbenciais;
i) a juntada dos comprovantes de recolhimento de custas iniciais (doc. 14);
j) sejam todas as publicações pela Imprensa Oficial realizadas exclusivamente em nome
do advogado JOÃO RICARDO JORDAN, inscrito na OAB/SP sob o no 228.094, com
endereço profissional na Avenida Angélica, no 2.346, 12o andar, bairro Consolação, São
Paulo/SP, CEP 01228-200, Tel. (11) 3156-5075, e-mail: jjordan@jordancury.com.br,
sob pena de nulidade nos termos do parágrafo 2o do artigo 272 do CPC.
Em sentença, apenas a liberação da mercadoria foi assegurada, inexistindo
concessão de outra segurança ou, até mesmo, julgada a aplicação do Ato Declaratório
Interpretativo no 7/2018 a mercadoria importada (NCM no 3002.15.20), e seus reflexos.
Transcrevo (e-fls. 422/423):
A retenção das mercadorias ocorreu em razão da classificação fiscal adotada pela
impetrante para os produtos importados, que, segundo a autoridade impetrada, não faria
jus à alíquota zero de PIS/COFINS Importação.
Nestes autos, não pretende discutir a correta classificação, mas tão somente assegurar o
desembaraço aduaneiro das mercadorias, prosseguindo-se a discussão fiscal no âmbito
administrativo.
Pois bem. Vejo não ser possível o condicionamento da liberação dos bens ao
recolhimento de tributos, considerando ser o fisco dotado de meios hábeis a constituir
seu crédito, incidindo na espécie o comando contido na Súmula no 323 do STF, com o
seguinte teor: “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para
pagamento de tributos.”
(...)
Desta forma, acarretando eventual reclassificação fiscal na cobrança de diferença de
tributos e multa, não é possível condicionar o desembaraço aduaneiro ao prévio
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.836 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.724371/2018-05

recolhimento da exigência, ficando ressalvado à autoridade impetrada o regular
prosseguimento das exigências formais e fiscais na via administrativa.
Concretamente, com a superveniência do Ato Declaratório Interpretativo RFB no
07/2018, a exigência da autoridade impetrada não mais persiste, confirmando-se o
direito da autora à liberação das mercadorias.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONCEDO A SEGURANÇA para
assegurar definitivamente liberação do medicamento, objeto da DI no 18/2053486-5,
independentemente do pagamento dos tributos/multa exigidos. Analiso o mérito (art.
487, I, CPC).
Portanto, a princípio, inexistiria a suposta concomitância. Para além, um ponto
que atraí atenção é a razão trazida pelo juízo de primeira instância nos autos do Mandado de
Segurança no 5008213- 31.2018.4.03.6119/SP a justificar a procedência do pedido autoral,
vejamos (e-fls. 422/424):
S E N T E N Ç A
(...)
A autoridade impetrada prestou informações, alegando que, com a superveniência do
Ato Declaratório Interpretativo no 07, de 20/12/2018, reconhecendo a aplicação da
alíquota zero ao produto importado, houve perda de objeto do mandado de segurança.
É o relatório do necessário. Decido
(...)
Concretamente, com a superveniência do Ato Declaratório Interpretativo RFB no
07/2018, a exigência da autoridade impetrada não mais persiste, confirmando-se o
direito da autora à liberação das mercadorias.
O fundamento guarda relação com o que está exposto a e-fl. 412. Dessa forma, há
chances de o lançamento não mais subsistir.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem junte cópia do processo administrativo ou dossiê de resposta ao Mandado de
Segurança no 5008213- 31.2018.4.03.6119/SP e que o titular da unidade de origem informe sobre
o cancelamento da autuação, ou não, conforme informação prestada naqueles autos.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 517
DF CARF MF
Original